Tribunal: TJBA
Processo: 0510250-47.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510250-47.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ISRAEL PEREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
VANESSA BRITO PINHEIRO BOMFIM

APELADO: THAYARA ROSA DE SOUZA BRITO

Advogado(s)
:
HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, FLORISVALDO DE JESUS SILVA, LARISSA AMARAL OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
SENTENÇA QUE DECLAROU DECADÊNCIA.
NEGÓCIO JURÍDICO
SUPOSTAMENTE
CELEBRADO ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE SEM ANUÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS.
ALEGADA
SIMULAÇÃO/DOAÇÃO INOFICIOSA
EM 1999
. CÓDIGO CIVIL DE 1916. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL
QUADRIENAL -
DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO –
201
8 -
ART
178, § 9º, V, ‘B’, DO CÓDIGO CIVIL DE 1916
.
PRECEDENTE STJ -
RESP 2.118.673.
REGRAS DE TRANSIÇÃO PREVISTAS NO ART. 2.028 DO CC/2002.
AÇÃO
ORIGINÁRIA
PROPOSTA EM 2018.
DECADÊNCIA AFASTADA.
APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA
.
INSTRUÇÃO CONCLUÍDA.
CAUSA MADURA.
TÉCNICA DO ART1.013, §
4
º DO CPC.
CONHECIMENTO
E JULGAMENTO
DO MÉRITO.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA SIMULAÇÃO.
SENTENÇA DE ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL PELA RECORRIDA, TRANSITADA EM JULGADO
DESDE
MAIO DE 2017(ID.69393855, FL. 22/23),
EXARADA NO BOJO DO
ARROLAMENTO SUMÁRIO N.º0510606-13.2016.8.05.0274
.
IMPROCEDÊNCIA DO
S
PEDIDO
S
.
CUSTAS E VERBA SUCUMBENCIAL PELO AUTOR, FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA –
SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE GRATUIDADE DEFERIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível, interposta contra sentença que declarou a decadência do direito de pleitear a nulidade de negócio jurídico celebrado em 1999. Alegação de transmissão de imóvel entre ascendente e descendente, sem anuência dos demais herdeiros, em simulação ou doação inoficiosa. O autor defende que a nulidade seria absoluta e imprescritível, ou que o prazo decadencial só teria início com a abertura da sucessão da ascendente, ocorrida em 2018. No mais, requer o reconhecimento da nulidade da escritura pública de compra e venda, alegando que esta encobriria verdadeira doação disfarçada, em prejuízo dos demais herdeiros.

O autor e a mãe da ré
são filhos de ALMEZINDA ROSA DOS ANJOS.

Almezinda vendeu o imóvel discutido a IVONETE OLIVEIRA MENEZES em
13/04/1999
, conforme Escritura Pública (id.69393856, fl. 9);

IVONETE vendeu o imóvel a IDÁLIA ROSA DE JESUS (mãe da ré) em
14/09/2000
, conforme Escritura Pública (id. 69393856, fl.2/3);

Idália faleceu em
10/05/2016
.

A ré, única herdeira de Idália, propôs arrolamento e adjudicou o imóvel em
07/04/2017
, (id.69393855, fl. 22/23) por sentença transitada em julgado.

Almezinda faleceu em
janeiro de 2018
. Não há notícia de abertura de inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prazo decadencial ou prescricional à pretensão de anular negócio jurídico celebrado sob a égide do Código Civil de 1916, com base em simulação; (ii) verificar se a causa está madura para julgamento do mérito nessa instância; (iii) verificar se restou demonstrada a simulação ou doação inoficiosa apta a invalidar o negócio jurídico impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A validade dos negócios jurídicos deve observar o regime jurídico vigente à época de sua celebração, nos termos do art. 2.035 do CC/2002, de modo que atos praticados em 1999 são regidos pelo Código Civil de 1916, segundo o qual a simulação é causa de anulabilidade, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos (arts. 147, II, e 178, § 9º, V, “b”).

4. Conforme entendimento do STJ e dos tribunais pátrios, nos casos de alienação entre ascendentes e descendentes sem a anuência dos demais herdeiros, o termo inicial do prazo decadencial
conta-se da abertura da sucessão do ascendente
supostamente
alienante
, momento no qual os herdeiros têm ciência inequívoca do ato,
in casu
, 01/2018.

5. Reconhecido que o falecimento da ascendente ocorreu em janeiro de 2018 e que a ação foi ajuizada em janeiro de 2019, mostra-se tempestiva a pretensão anulatória,
afastando-se a decadência
.
SENTENÇA CASSADA.

6. Aplicando-se a Teoria da causa madura, art. 1.013, §4º do CPC, considerando encerrada a instrução originária,
no mérito
tem-se que a simulação não se presume, devendo ser comprovada de forma robusta por quem a alega, nos termos do art. 373, I, do CPC. A escritura pública registrada e acompanhada de provas de pagamento e cumprimento de obrigações legais goza de presunção de veracidade e não foi infirmada por provas convincentes. Há mais de 18 anos de documentações regulares e registrais aptas a infirmar a tese do autor (ids.69393855/69393866).

7. Não se demonstrou a ocorrência de doação inoficiosa, pois inexistem nos autos elementos concretos que indiquem afronta à legítima dos herdeiros, sendo insuficiente a simples alegação de favorecimento.

8. A ré é titular do bem por força de ADJUDICAÇÃO JUDICIAL NO ARROLAMENTO SUMÁRIO de sua mãe (Idália), com demonstração da cadeia dominial estável e título judicial transitado em julgado, o que reforça a legitimidade da posse e propriedade sobre o imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso
provido
, cassada a sentença por inocorrência de Decadência. Conhecido o mérito nessa instância, constatada a
improcedência do
s
pedido
s
, pelos fundamentos ora expostos.

Tese de julgamento
:

1. O regime jurídico aplicável à validade de negócios jurídicos celebrados sob a égide do Código Civil de 1916 é aquele previsto naquele diploma, nos termos do art. 2.035 do CC/2002.

2. A simulação, à luz do Código Civil de 1916, constitui causa de anulabilidade do negócio jurídico, sujeita ao prazo decadencial de quatro anos,
entretanto
, nas hipóteses de alienação de bem de ascendente para descendente, supostamente sem anuência dos demais herdeiros, por construção jurisprudencial, o termo inicial do prazo decadencial é a data da abertura da sucessão do ascendente pretenso alienante.

3. A simulação/doação inoficiosa deve ser comprovada por prova robusta, não sendo admitida sua presunção, incumbindo o ônus da prova à parte que a alega.

4. A ausência de demonstração concreta de lesão à legítima impede o reconhecimento da nulidade.

5. Custas e verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do autor, suspensa ante a gratuidade deferida

Dispositivos relevantes citados
: CC/1916, arts. 147, II; 178, § 9º, V, “b”; CC/2002, arts. 167, 205, 2.028 e 2.035; CPC, arts. 373, I e 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, REsp 2.118.673; AgInt no AREsp 388.965/SC.

TJ-PE
, Apelação Cível nº 0000348-90.2018.8.17.2280, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 30.06.2024.

TJ-GO
, Apelação Cível nº 5634853-34.2022.8.09.0023, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 25.09.2024.

TJ-MG
, AC nº 10000200070696001, Rel. Des. Luciano Pinto, j. 25.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível
nº

0510250-47.2018.8.05.0274
,
na qual
figuram como apelante
ISRAEL PEREIRA DE SOUZA
e como apelada
THAYARA ROSA DE SOUZA BRITO
.

ACORDAM,

os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, por unanimidade,
DAR

PROVIMENTO AO APELO
,
cassando a
sentença
por inocorrência de
decadência;
conhecendo o mérito ante a causa madura,
na inteligência do art. 1.013, §4º do CPC
, julgando pela
IMPROCEDÊNCIA DO
S
PEDIDO
S AUTORAIS
, tudo pe
los fundamentos expostos no voto relator.
C
ustas e verba honorária, em 10% sobre o valor atualizado da causa, em desfavor do autor,
com exigibilidade suspensa ante a gratuidade deferida

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

EN/04